Tribunal: STF
Processo: Rcl 36641
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Ilicitude da terceirização. 4. Incidência do óbice da Súmula 734/STF. Não ocorrência. 5. Decisão de caráter interlocutório. Recorribilidade diferida. 6. Concessão de efeitos infringentes aos embargos. Configuração de situação excepcional. 7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para restabelecer a decisão que julgou procedente a reclamação.